Tribunal: TJDFT
Processo: 0704578-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704578-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LUIZA RIBEIRO DA SILVA REIS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA LUÍZA RIBEIRO DA SILVA REIS contra suposto ato ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado Emergencial para formação de cadastro de profissionais de saúde nas vagas reservadas para candidatos que se autodeclarassem Pretos ou Pardos, conforme item 7 do edital, e foi classificada em 117o lugar na ampla concorrência e em 22o lugar dentre os candidatos negros ou pardos. Informa que, ao realizar entrevista para avaliação de heteroidentificação, foi eliminada do certame, sob a justificativa de que não se enquadra nos quesitos de cor ou raça de negros ou pardos, adotados pelo IBGE. O recurso administrativo foi rejeitado. Aduz que é ilegal a eliminação de candidato que não tenha a autodeclaração confirmada, uma vez que a não homologação pela comissão de heteroidentificação não equivale, obrigatoriamente, à constatação de falsidade da autodeclaração, que é a hipótese legal que permite a eliminação do candidato. Defende que as fotografias apresentadas confiram que o seu genitor possui características físicas de pessoa negra e sua genitora de pessoa branca, estando, pois, comprovada a miscigenação, importando na sua qualidade de pessoa parda e que há nos autos documentos em que houve a sua classificação como pessoa parda. Requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a Autoridade Coatora que proceda a contratação da Impetrante, possibilitando o exercício das funções, até o final deslinde do mérito. No mérito, requer a confirmação da liminar. A impetrante requereu também os benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de custear as despesas, e eventuais ônus processuais, sem prejuízo do seu sustento próprio e de sua família. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita à impetrante. O presente mandamus não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Impende registrar, inicialmente, que nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da Constituição da República, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Faz-se imperativo acentuar que o Mandado de Segurança "exige demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito líquido e certo invocado. Não admite, portanto, dilação probatória, ficando a cargo do impetrante juntar aos autos documentação necessária ao apoio de sua pretensão"[1]. No caso em tela, não há prova pré-constituída que demonstre o direito líquido e certo da impetrante. A impetrante optou por concorrer nas vagas reservadas para negros ou pardos, cuja regulamentação está disposta no item 7 do edital: 7. DA RESERVA DE VAGAS AOS(AS) CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS) OU PARDOS(AS) Das vagas destinadas aos cargos, serão providas na forma da Lei Federal no 12.990, de 9 de junho de 2014, e da Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas no Ministério da Economia, e da Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019, no que couber. Durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, o (a) candidato(a), que pretenda fazer uso das prerrogativas que lhes são conferidas pela legislação, deverá marcar a opção de que deseja concorrer às vagas reservadas aos(as) candidatos(as) negros(as) ou pardos(as), conforme o caso. É de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a) a opção e o preenchimento no Formulário Eletrônico de Inscrição da AUTODECLARAÇÃO para concorrer às vagas reservadas aos(as) candidatos(as) negros(as) ou pardos(as), conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este processo seletivo público. O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. Os candidatos negros(as) ou pardos(as) concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo público. Os candidatos negros(as) ou pardos(as) aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros(as) ou pardos(as), sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. Em caso de desistência de candidato negros(as) ou pardos(as) aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro(as) ou pardos(as) posteriormente classificado. Na hipótese de não haver candidatos negros(as) ou pardos(as) aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação geral. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver sido convocado, ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Das decisões da comissão de heteroidentificação caberá recurso dirigido à comissão recursal, nos termos do edital. Parágrafo único. Em face de decisão que não confirmar a autodeclaração terá interesse recursal o candidato por ela prejudicado. Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pelo candidato. § 1o Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. Após a classificação, a impetrante foi submetida à heteroidentificação, mas sua autodeclaração foi recusada pela comissão composta por três membros (ID. 32661172). Apresentado recurso administrativo (ID. 32661170), a decisão da comissão foi mantida, nos seguintes termos (ID. 32661171 – Pág. 3): Sendo assim, como não foi possível identificar trações fenotípicos de pessoa negra ou parda na candidata, fica mantida a decisão assinalada de forma unânime pela Comissão Principal, e indeferido esse recurso. Verifica-se que foi oportunizado à impetrante o contraditório e ampla defesa, não restando demonstradas, portanto, quaisquer ilegalidades cometidas pela autoridade coatora. A autodeclaração não é absoluta e o candidato pode ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Assim, a princípio, o Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, a não ser em casos de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese dos autos, cuja eliminação do certame em caso de não homologação da autodeclaração está claramente prevista o edital. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS PARA NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. COR PARDA NÃO DETECTADA PELA BANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. RESPEITO AO EDITAL E À RESOLUÇÃO CNJ N° 203/2015. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital do certame estabelece que o candidato será submetido, obrigatoriamente antes da homologação do resultado final no concurso, ao procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros, devendo a comissão avaliadora ser formada por três integrantes, sendo suficiente o reconhecimento por pelo menos um dos membros da comissão avaliadora para que o candidato seja enquadrado na condição de cotista. 2. A autodeclaração feita no ato de inscrição do concurso não é absoluta, isto é, conforme previsto no próprio edital e com fundamento no art. 5o da Resolução CNJ n° 203/2015, não basta que o candidato se declare negro para que assim seja considerado, fazendo-se necessária a verificação por banca avaliadora. 3. O edital do concurso não cria critérios, para enquadramento na condição de candidato negro e pardos, inexistentes no preceito normativo. Mostra-se razoável que haja fiscalização por parte de uma comissão interdisciplinar, como forma de dar concretude ao exercício do direito à reserva, sendo utilizado para tanto as características fenotípicas do candidato. 4. O sistema de cotas representa um passo importante para a efetivação da igualdade de oportunidades entre as raças, tendo a lei sido criada com propósito específico de reduzir o prejuízo histórico da raça negra num contexto de inclusão social. Assim, justamente por esse motivo o STF já discorreu sobre a legitimação da verificação para o enquadramento nas vagas reservadas. 5. O ato administrativo goza de presunção de legalidade e legitimidade, incumbindo ao particular o ônus da prova de afastá-la. Não há nos autos circunstâncias que infirmem o ato administrativo impugnado, não se mostrando desarrazoados os critérios utilizados e nem mesmo o procedimento adotado pela banca, que o fez de forma unânime, para afastar a candidata do concurso. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (Acórdão 1155297, 07106827120188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO, liminarmente, a petição inicial, nos termos anteriormente delineados. Custas ex legis. Sem honorários advocatícios (Art. 25 da Lei 12.016/2009). Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] STJ,MS 17388 / DF, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. PRIMEIRA SEÇÃO, data do julgamento: 11/5/2016; DJe de 17/5/2016.